Tribunal: STF
Processo: RE 423877
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: Servidor público do Município de Fortaleza: agentes fiscais
 de urbanismo: gratificação denominada Retribuição Adicional
Variável - RAV: isonomia: inadmissibilidade de equiparação por
decisão judicial, sob o fundamento de identidade de atribuições:
independentemente de similitude ou não das funções comparadas, o
direito à isonomia de vencimentos só se efetiva por expressa
previsão legal: incidência da Súmula 339. Precedentes